Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707744-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA APELADO: CIELO S.A., REDECARD S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACH Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (id. 17272062), Dr. Luiz Rodrigues Wambier, inscrito na OAB/DF 38.828. Ressalto, do mesmo modo, que a procuração de id. 17272004, está incompleta, o que impossibilita a averiguação dos poderes outorgados a Dr. Karina Ortmann, OAB/SP 197.432 (“grupo 4”), mormente a possibilidade de substabelecer. Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada REDECARD S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora